Tribunal: TJPA
Processo: 0805943-44.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805943-44.2020.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIAS MÚLTIPLAS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO ENTE ESTADUAL E MUNICIPAL DE FORNECER A FÓRMULA DO LEITE NEOCATE ADVANCE. TEMA 793 DO STF. ARTS. 6º, 196 e 277 da CF. ARTs.
7º e 11, §2º do ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELOS CONHECIDOS. DESPROVIDOS.

1.

Os recorrentes objetivam reforma da sentença de 1º grau, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao Estado do Pará e ao Município de Santarém o fornecimento de 12 (doze) latas da fórmula do leite Neocate Advance.

2.

A
cristalina e atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que, o direito à saúde é dever do Estado
lato sensu
, a ser garantido de modo igualitário por todos os entes da federação, com esteio nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão junto ao SUS ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos. Assim, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles
isoladamente, ou conjuntamente a critério do paciente, de acordo com Tema 793 do STF.

3.

Desse modo, analisando os autos, constata-se que a recorrida demonstrou através de atestado médico (ID. 7215126 - Pág. 4) e laudos médicos (ID. 7215128 - Pág. 5) (ID. 7215129 - Pág. 11), a necessidade de receber as latas do leite Neocate Advance para tratamento da saúde, uma vez que, é criança e não possui condições de ingerir alimentos habituais para o seu desenvolvimento, sendo dependente do leite, conforme art. 277 da CF e arts. 7º e 11, §2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

4.

Apelos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS RECURSOS DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CIVEIS interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, nos autos de Ação Civil Pública, contra sentença ID. 7215177, proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou procedente a Ação Civil Pública.

Em síntese, versam os autos sobre Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público em favor da menor Manuela Correia Martins, alegando que a criança foi diagnosticada com alergias múltiplas, possuindo refluxo gastro esofágico e poucos ganhos ponderais, não possuindo condições de ingerir alimentos habituais, por este motivo, necessita consumir 12 (doze) latas por mês da fórmula do
leite Neocate Advance
.

Alegou que o genitor da paciente buscou assistência junto a Secretaria de Saúde do Pará – SESPA e Secretaria Municipal de Saúde de Santarém - SEMSA, em razão de não possuir condições financeiras de arcar com os custos das latas de leite, contudo não obteve sucesso em sua demanda, motivo pelo qual buscou o judiciário. Assim requereu a procedência dos pedidos para fornecimento do leite. (ID. 7215126)

Em sentença proferida pelo juízo 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, houve o deferimento dos pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

“(...)
JULGO PROCEDENTE
o pedido articulado pelo Ministério Público,
substituto processual de Manuela Correia Martins,
confirmando os termos da decisão que concedeu a antecipação de tutela no presente caso, e, por conseguinte, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil julgo extinto o presente processo com a resolução de seu mérito, em desfavor do
MUNICÍPIO DE SANTARÉM (POR MEIO DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)
e do
ESTADO DO PARÁ (POR MEIO DA

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE)
, nos seguintes termos: a) reconheço a legitimidade passiva dos réus e determino que solidariamente procedam ao fornecimento da fórmula especial
NeoAdvance
, nos termos e quantidades minuciosamente especificados no laudo da pág. 07 do nº ID nº 20372638, ou seja, 12 (doze) latas por mês, iniciando-se pelo Estado do Pará, que deverá fornecer a fórmula por 2 (dois) meses seguidos, após os quais a obrigação passará ao Município de Santarém, por igual prazo (2 meses) e assim sucessivamente, enquanto se fizer necessário; b) Que o Requerido MUNICIPIO DE SANTARÉM realize perícia médica no paciente substituído, às suas expensas, por meio de reavaliação pediátrica trimestral no Centro de Referência da Criança, no complexo do Hospital Municipal de Santarém (HMS), em data previamente agendada junto ao responsável pela criança, devendo ser informado a este juízo qualquer alteração na situação fática da paciente substituída, lastreada em laudo médico assinado por profissional habilitado.c) Que o Requerido ESTADO DO PARÁ promova avaliação nutricional do paciente substituído, trimestralmente, na Unidade de Referência em Especialidades (URE), nesta comarca, previamente agendada junto ao responsável pela criança, em data previamente agendada junto ao responsável pelo menor, devendo ser informado a este juiz

qualquer alteração na situação fática do paciente substituído, lastreada em laudo médico assinado por profissional habilitado. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível, alega preliminarmente ilegitimidade passiva, pois caberia ao Ente municipal o fornecimento de insumos básicos. No mérito, argumenta que a fórmula nutricional está incluída nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT, que seria de responsabilidade do Município, assim o Estado teria direito ao ressarcimento dos valores, de acordo com o Tema 793 do STF. Desse modo, requer o provimento do recurso. (ID. 7215181)

Irresignado, o Município de Santarém também interpôs Recurso de Apelação no qual alega que a responsabilidade para fornecimento da fórmula do leite é do Estado do Pará, uma vez que a aquisição ou dispensação de medicamentos excepcionais cabe ao Estado através da SESPA, assim requer o provimento do Apelo. (ID. 7215183)

Em contrarrazões aos apelos, o
parquet
pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos. (ID. 7215187)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento dos Apelos. (ID. 7479130)

Conforme decisão ID. 7945474, os autos foram distribuídos para esta Desembargadora Relatora em razão da distribuição anterior do Agravo de Instrumento nº 08114183720208140000.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos e passo a apreciá-los sob os seguintes fundamentos.

Os recorrentes objetivam reforma da sentença de 1º grau, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao Estado do Pará e ao Município de Santarém o fornecimento de 12 (doze) latas da fórmula do leite Neocate Advance.

O caso em análise, trata do direito à saúde inserido no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso no art. 6º do diploma referido, que trata dos
direitos
sociais.

Art. 6º
São direitos sociais
a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Grifei)

Adiante, a Carta Constitucional, disciplina a Saúde no art. 196, dispondo o seguinte:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como se observa, o litígio em questão gira em torno de um bem tutelado pelo Estado (
latu sensu
) de notória importância: a saúde, que, enquanto direito social, cumpre ao Estado proteger, recuperar e promover ações que viabilizem o livre acesso dos cidadãos de forma universal e igualitária, de modo a
dar efetividade
à norma constitucional.

Assim, no que se refere as alegações trazidas tanto pelo Estado do Pará, quanto pelo Município de Santarém no que se refere a ilegitimidade passiva, bem como a não responsabilidade pelo fornecimento das latas de leite, verifico que não merecem prosperar. Explico.

A
cristalina e atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que, o direito à saúde é dever do Estado
lato sensu
, a ser garantido de modo igualitário por todos os entes da federação, com esteio nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, independentemente de previsão junto ao SUS ou mesmo qualquer acordo firmado entre os entes federativos.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre os entes, reafirmando sua jurisprudência no sentido que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, a critério do paciente, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,

porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZFUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITODJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Desse modo, analisando os autos, constata-se que a recorrida demonstrou através de atestado médico (ID. 7215126 - Pág. 4) e laudos médicos (ID. 7215128 - Pág. 5) (ID. 7215129 - Pág. 11), a necessidade de receber as latas do leite Neocate Advance para tratamento da saúde, uma vez que, que é criança e não possui condições de ingerir alimentos habituais para o seu desenvolvimento, sendo dependente do leite.

Importa destacar, que
com relação à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da
saúde da
criança e do adolescente, o art. 277 da CF/88 e arts. 7º e 11, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõem:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Art. 7° - A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

Art. 11 - É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente, através do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

(...)

§ 2° - Incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao

tratamento, habilitação ou reabilitação.

Portanto, a imposição aos Entes Municipal e Estadual no sentido de viabilizar o fornecimento de 12 (doze) latas por mês da fórmula do leite Neocate Advance, para o tratamento da menor, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da isonomia, da impessoalidade, da legalidade, do devido processo legal, da reserva do possível ou violação à reserva orçamentária.

Neste sentindo, segue o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR INFANTIL A MENOR PORTADOR DE ALERGIA ALIMENTAR A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA ABSOLUTA PRIORIDADE AOS DIREITOS INFANTO JUVENIS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E TJPA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL. DECISÃO ACERTADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Pretensão inicial amparada no direito à vida e à saúde, e no dever atribuído ao Poder Público de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a sua promoção, proteção e recuperação, a teor do art. 196 da Constituição Federal.

2.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, em capítulo próprio inserido no título que trata dos direitos fundamentais, assegura à criança e ao adolescente o atendimento integral à saúde por intermédio do Sistema Único de Saúde (art. 11) e outorga ao Poder Público a incumbência de fornecer gratuitamente aos necessitados os recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação (§ 2º).

3. O Município é responsável solidário pela promoção, proteção, defesa e cuidado com a saúde -
STF em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793).

4. Sentença confirmada pela presente Remessa Necessária.

(TJE-PA, processo nº
0810344-56.2019.8.14.0040, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, Relator: Desa. Ezilda Pastana Mutran,
julgamento: 29/11/2021, Publicação: 09/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA SAÚDE DO PACIENTE QUE NECESSITA DE FÓRMULA ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2- Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida.

3- A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4- Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJE-PA, processo nº
0008457-42.2016.8.14.0051, órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público, Relator: Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgamento: 25/07/2022, publicado: 02/08/2022)

ANTE O EXPOSTO, CORROBORANDO COM O PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DOS APELOS, NEGANDO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/10/2022